Tribunal: TJSP
Processo: 2176285-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Integração das verbas remuneratórias na base de cálculo dos adicionais temporais e da sexta-parte. Garantia da coisa julgada que não alcança vantagens que forem adquiridas após a lei posterior que modifica a forma de cálculo. Art. 6o da LINDB. Art. 13 da LC no 2.843/2017 de Ribeirão Preto. Obrigação de fazer extinta. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Integração das verbas remuneratórias na base de cálculo dos adicionais temporais e da sexta-parte. Garantia da coisa julgada que não alcança vantagens que forem adquiridas após a lei posterior que modifica a forma de cálculo. Art. 6o da LINDB. Art. 13 da LC no 2.843/2017 de Ribeirão Preto. Obrigação de fazer extinta. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176285-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
HENRIQUE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176285-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17.736 - L
2
Agravo de Instrumento no 2176285-13.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: João Henrique Pereira
Agravado: Município de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.736
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Integração das verbas remuneratórias
na base de cálculo dos adicionais temporais e
da sexta-parte. Garantia da coisa julgada que
não alcança vantagens que forem adquiridas
após a lei posterior que modifica a forma de
cálculo. Art. 6o da LINDB. Art. 13 da LC no
2.843/2017 de Ribeirão Preto. Obrigação de fazer
extinta. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença, e pela qual foi julgado
correto o apostilamento do título executivo relativo à integração das verbas
remuneratórias no cálculo dos adicionais e da sexta-parte dos vencimentos do
servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176285-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17.736 - L
3
Argumenta o servidor, ora agravante, que tem direito
adquirido ao cálculo das vantagens funcionais de acordo com o título
executivo, que determinou a integração de todas as verbas remuneratórias na
base de cálculo, salvo as verbas eventuais, de modo que não pode ser
alcançado pela superveniente LC no 2.843/2017 de Ribeirão Preto e que
alterou a forma de cálculo, conforme, aliás, está disposto no art. 13 da lei nova.
A fazenda pública municipal aduz em síntese que inexiste
direito adquirido a regime jurídico e que a regra do art. 13 da LC no 2.843/2017
foi observada na medida em que garante os direitos decorrentes de coisa
julgada adquiridos antes de sua vigência, o que foi acolhido pela decisão ora
agravada.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Dispõe o art. 6o da LINDB que a lei respeitará a coisa
julgada, isto é, que a lei não pode alterar o direito pronunciado à luz da causa
de pedir próxima e remota articulada na petição inicial.
O art. 13 da LC no 2.843/2017 de Ribeirão Preto estabelece
que:
Aos servidores do quadro efetivo de pessoal deste
Município que, até a data da promulgação desta lei
complementar, recebam o adicional por tempo de serviço
e/ou sexta-parte sobre a remuneração, fica assegurada a
manutenção da forma de cálculo dos referidos adicionais
sobre a remuneração, bem como àqueles que, por
decisão judicial, ato jurídico perfeito ou coisa julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176285-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17.736 - L
4
tenham adquirido o direito a igual forma de cálculo.
Naquilo que é recebido ao tempo da promulgação está a
garantia dada pela lei nova em estrita conformidade com a legislação nacional
precitada, não havendo razão alguma para entender nela compreendidas as
vantagens não constituídas até então e que deverão observar o regime jurídico
vigente ao tempo em que forem adquiridas, sob pena de se conferir à
sentença transitada em julgado o caráter geral e abstrato que é atributo
exclusivo da lei.
A propósito é o entendimento proferido no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2117836-96.2019.8.26.0000, relatado pela eminente
Des.a Teresa Ramos Marques, no sentido de que “A sentença judicial
transitada em julgado tem eficácia para o período pretérito e só atinge período
futuro até a publicação da legislação superveniente que revogue ou altere a lei
e os demais atos normativos que lhe serviram de suporte”.
Nenhum reparo merece a decisão agravada, portanto.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator